Tribunal: TJPA
Processo: 0001280-07.2008.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 899 - DIREITO CIVIL
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO Nº 0001280-07.2008.8.14.0015 (SAP 2008.1.000764-8)2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVELAPELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO MENDES DE OLIVEIRAADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA ? OAB/PA 11.487ADVOGADA: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO OAB/PA 17856APELADO: ANTONIO MENDES DE OLIVEIRAAPELADO: FRANCISCO JOÃO DE SOUZAADVOGADO: JOSE HELDER CHAGAS XIMENES ? OAB/PA 8.142RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL ANULADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DA CAUTELAR QUE SEGUE A PRINCIPAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DO BEM. RECURSO PROVIDO.1. Se a sentença proferida no processo principal ? Ação de Anulação de Compra e Venda ? foi anulada, bem como determinado o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, faz com que a sentença de extinção proferida na cautelar também seja anulada, por consectário lógico, pois segue a ação principal.2. Assim, comprovados os requisitos autorizadores do pleito cautelar, diante da anulação da sentença, deve ser mantida a decisão anterior que determinou o bloqueio do bem.3. Recurso conhecido e provido para manter o bloqueio do bem.Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em virtude da anulação da sentença do processo principal, determinam o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, bem como, dão provimento ao recurso a fim de ser reestabelecida a decisão de 1º grau que determinara o bloqueio do bem imóvel, como medida cautelar, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora. Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de 2020.Julgamento Presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete da Desª. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0001280-07.2008.8.14.0015 (SAP 2008.1.000764-8)
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA - OAB/PA 11.487
ADVOGADA: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO OAB/PA 17856
APELADO: ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
APELADO: FRANCISCO JOÃO DE SOUZA
ADVOGADO: JOSE HELDER CHAGAS XIMENES - OAB/PA 8.142
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL ANULADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DA CAUTELAR QUE SEGUE A PRINCIPAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DO BEM. RECURSO PROVIDO.
1.

Se a sentença proferida no processo principal - Ação de Anulação de Compra e Venda - foi anulada, bem como determinado o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, faz com que a sentença de extinção proferida na cautelar também seja anulada, por consectário lógico, pois segue a ação principal.
2.

Assim, comprovados os requisitos autorizadores do pleito cautelar, diante da anulação da sentença, deve ser mantida a decisão anterior que determinou o bloqueio do bem.
3.

Recurso conhecido e provido para manter o bloqueio do bem.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em virtude da anulação da sentença do processo principal, determinam o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, bem como, dão provimento ao recurso a fim de ser reestabelecida a decisão de 1º grau que determinara o bloqueio do bem imóvel, como medida cautelar, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento Presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, objetivando a reforma da sentença, proferida nos autos da ação cautelar ajuizada em desfavor de
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
E
FRANCISCO JOÃO DE SOUZA.

Consta nos autos, que o inventariante do
ESPÓLIO DE BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA
ingressou com ação cautelar visando o bloqueio do imóvel de propriedade da empresa IRMÃOS MENDES LTDA, uma vez que os apelados supostamente venderam o referido bem a preço vil de R$-80.000,00 (oitenta mil reais), tendo como preço de mercado, conforme avaliação imobiliária, o valor de R$-1.000.000,00 (um milhão de reais), sem a anuência dos herdeiros de Benedito Mendes de Oliveira.

Em seguida, o Juízo de 1º Grau determinou o bloqueio da matrícula do imóvel, contudo, ao proferir a sentença na Ação Principal, Ação de Anulação de Compra e Venda, processo nº 0001814-53.2008.814.0015 (SAP 2008.1.001098-0), entendeu pela ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC de 1973. Por conseguinte, revogou a medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel, decretando-se a extinção da cautelar, nos termos do art. 808, III do CPC/1973.

Inconformado com a sentença, o recorrente apelou tanto no processo principal,
Ação de Anulação de Compra e Venda, processo nº 0001814-53.2008.814.0015 (SAP 2008.1.001098-0)
quanto nos presentes autos da
Ação Cautelar, processo nº 0001280-07.2008.8.14.0015 (SAP 2008.1.000764-8).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente cerceamento de defesa e no mérito enfatiza que os herdeiros, representados pelo inventariante do Espólio, têm legitimidade para figurar no polo ativo, em defesa do seu patrimônio, a fim de anular a compra e venda irregular do imóvel de propriedade da empresa IRMÃOS MENDES LTDA. Assim, requer a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel, bem como a condenação dos apelados em custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os apelados pleiteiam o improvimento do recurso.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Por fim, o Apelante informa que o recurso de apelação da
Ação de Anulação de Compra e Venda, processo nº 0001814-53.2008.814.0015 (SAP 2008.1.001098-0)
já foi julgado, e a Turma Julgadora decidiu pelo seu provimento, para reconhecer a legitimidade ativa do apelante para ingressar com a ação e, assim, anulou a sentença do processo principal e determinou o prosseguimento da ação anulatória, conforme ementa abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DOS DIREITOS DOS HERDEIROS NA PRESEVERVAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nessa ação, o apelante pretende anular a venda de um imóvel de propriedade da empresa Irmãos Mendes Ltda., que teria se dado sem a anuência e o conhecimento do juiz do inventário dos bens deixados por Benedito Mendes de Oliveira, que era sócio do empreendimento e detinha quarenta por cento das quotas sociais.
2. O juízo de origem considerou que o apelante não possuía legitimidade para propor a demanda, haja vista que os herdeiros e o inventariante não ingressaram na empresa como sócios.
3. Pois bem. É verdade que a qualidade de sócio, anteriormente ostentada pelo de cujus, não se transfere automaticamente ao espólio ou aos herdeiros, haja vista que o artigo 56 do Código Civil determina que "a qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário".
4. Diante desse quadro, tem-se que, a princípio, o espólio, na condição de representante dos herdeiros, não poderia interferir na gestão da pessoa jurídica como se sócio fosse, consequentemente, faltar-lhe-ia legitimidade ativa para judicializar algo nesse sentido.
5. Mas existem exceções a essa regra. Isso porque, mesmo não ostentando os poderes de sócio, os herdeiros são detentores de quotas da sociedade, razão pela qual possuem interesse em preserva-las, de modo a garantir, ao menos, caso não tenham interesse em participarem da sociedade, a apuração dos haveres.
6. Nesse sentido, se os sócios remanescentes dilapidarem o patrimônio social, alienando bens a preços vis, com o objetivo de prejudicar os direitos dos herdeiros do sócio falecido, torna-se patente a legitimidade destes para intervir.
7. Veja-se, então, que não é qualquer ato de gestão que enseja a intervenção dos herdeiros que não ostentam a qualidade sócios, mas tão somente aqueles capazes de prejudicarem os seus direitos, tanto em relação à apuração dos haveres como também no que se refere à sua admissão como sócios da sociedade.
8. Nessa hipótese, entender pela ilegitimidade dos herdeiros em atuar ativamente na defesa dos seus direitos, apenas porque não ostentam a qualidade de sócios da sociedade, resultaria em graves prejuízos aos seus interesses.
9. E, no presente caso, vislumbro situação a ensejar a legitimidade ativa do autor desta ação. Isso porque, há indícios, veiculados na petição inicial da demanda, da possibilidade de que o imóvel, cuja venda se pretende anular, foi alienado por preço (oitenta mil reais) muito inferior aos padrões do mercado à época (um milhão de reais).
10. Tamanha desproporção entre os valores de venda e o de mercado, caso comprovados, pode acarretar prejuízos aos interesses dos herdeiros na preservação do valor de suas quotas, inclusive no levantamento dos haveres.
11. Recurso conhecido e provido.

É o relatório.
VOTO

O procedimento cautelar tem como função essencial garantir a eficácia do processo principal. Preparatória ou incidental, a medida cautelar é sempre dele dependente e acessória, conforme dispõe o artigo 796 do CPC/73.

No caso em questão, restou anulada a sentença proferida nos autos da ação principal,
Ação de Anulação de Compra e Venda, processo nº 0001814-53.2008.814.0015 (SAP 2008.1.001098-0)
, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento do feito.

Desse modo, também deverá ser anulada a sentença proferida nos autos da presente medida cautelar, tendo em vista o seu caráter acessório.

Sobre o assunto, trago jurisprudência:
ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER ACESSÓRIO. SENTENÇA DA CAUTELAR TAMBÉM ANULADA
. 1. -
O procedimento cautelar tem como função essencial garantir a eficácia do processo principal. Preparatória ou incidental, a medida cautelar é sempre dele dependente e acessória, conforme dispunha o artigo 796 do CPC1973. 2. - Anulada a sentença nos autos da ação principal, e determinado o retorno dos autos à Vara de origem, também deverá ser anulada a sentença proferida nos autos da presente medida cautelar por seu caráter eminentemente instrumental e provisório. 3. - Sentença anulada. Apelação prejudicada.
(TJ-ES - AC: 00504753520138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO PRINCIPAL - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA CAUTELAR - SENTENÇA ANULADA. Havendo relação de prejudicialidade entre a ação principal em apenso e a ação cautelar de sustação de protesto, tem-se que a cassação da sentença proferida nos autos da ação principal, por cerceamento de defesa, importa na anulação da decisão proferida na ação conexa, uma vez que os feitos devem ser decididos em conjunto.
(TJ-MG - AC: 10016120067497001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017)
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ANULADA A SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER ACESSÓRIO. SENTENÇA DA CAUTELAR TAMBÉM ANULADA. 1- O procedimento cautelar tem como função essencial garantir a eficácia do processo principal. Preparatória ou incidental, a medida cautelar é sempre dele dependente e acessória, conforme dispõe o artigo 796 do CPC/73. 2. Anulada a sentença nos autos da ação principal, e determinado o retorno dos autos à Vara de origem, também deverá ser anulada a sentença proferida nos autos da presente medida cautelar por seu caráter eminentemente instrumental e provisório. 3- Sentença anulada. Apelação prejudicada.
(TRF-3 - AP: 00015046420014036118 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 25/10/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL (CPC, ART. 808, III). ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO CURSO PROCESSUAL DA AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA ANULADA. I - Na espécie, ocorrendo a anulação da sentença extintiva, sem resolução do mérito, do processo principal, o que deu causa à extinção do respectivo processo cautelar inominado, constitui consequência lógica o restabelecimento do curso processual na ação cautelar. II - Apelação provida. Sentença anulada, para determinar o regular processamento do feito cautelar em referência
.
(TRF-1 - AC: 143620124013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 18/06/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 01/07/2014)

Outrossim, registre-se que as medidas cautelares exercem função nitidamente instrumental, visando resguardar a integralidade da principal providência jurisdicional postulada.

É indiscutível que a finalidade da medida cautelar é permitir a tutela de segurança, enquanto não se propõe ou se aguarda solução na lide definitiva. Nessa perspectiva, objetiva-se garantir eficácia, no "plano concreto, material, da decisão a ser proferida num outro processo, de conhecimento, execução ou de rito especial" (Nélson Luiz Pinto. Considerações preliminares ao estudo do processo cautelar, in Processo Cautelar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 8).

Na realidade, a função substancial do processo cautelar reside na necessidade de se outorgar indispensável segurança a quem o requer em face da aparente impossibilidade de o processo de conhecimento produzir provimento de mérito em seu favor durante um curto espaço de tempo.

Assim, a tutela cautelar está condicionada à presença dos dois requisitos, quais sejam, a fumaça do bom direito, caracterizado pela relevância dos motivos em que se assenta o pedido exordial, e o perigo na demora, representado pelo risco de ineficácia do tardio reconhecimento do direito da parte requerente.

A propósito, assevera Humberto Theodoro Júnior:
¿[...] Para obtenção da tutela cautelar a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal. (In Curso de Direito Processual Civil. 33ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 343 e 344.)
¿[...] Em suma, o requisito da ação cautelar, tradicionalmente apontado como o fumus boni iuris deve, na verdade, corresponder, não propriamente à probabilidade de existência do direito material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação principal -, mas sim à verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação, direito ao processo principal a ser tutelado¿ (In Processo Cautelar. 16 ed. Leud, p. 76. Forte nas conclusões de Carnelutti, Ronaldo Cunha Campos e Willard de Castro Villar)

Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CPC. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROTEÇÃO CONFERIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REEXAME DE MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I - É autorizado ao relator julgar monocraticamente o recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC, quando for manifestamente improcedente.
II -
O provimento cautelar, nos termos do art. 798 do CPC, tem pressupostos específicos para sua concessão. São eles: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal.

III -
A existência do processo cautelar justifica-se pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, restando, pois, evidente o interesse de agir quando iminente o prejuízo ao direito objeto de proteção.

IV - Diante da inexistência de motivo plausível para a reforma, vez que ausentes novos elementos capazes de modificar a convicção inicial do relator, deve ser mantido o decisum combatido. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.¿ (TJGO, APELACAO CIVEL 53352-47.2011.8.09.0134, Rel. DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1A CÂMARA CIVEL, julgado em 01/12/2015, DJe 1964 de 05/02/2016).

No caso concreto, foi requerido pelo autor/apelante o BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL descrito as fls. 04 e fls. 15 e seguintes, registrado no Livro 2-E matrícula 1784, fls. 285 do Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal
,
a fim de resguardar o seu direito, a ser reconhecido na ação de anulação proposta.

Depreende dos autos, que em decisão liminar, o Juízo de 1º Grau deferiu o pleito, o qual determinou o bloqueio de alienação do imóvel acima mencionado.

De uma detida análise dos autos, verifica-se que a sentença que revogou a medida cautelar foi anulada, logo a decisão de bloqueio do bem passou a vigorar, pois a fumaça do bom direito encontra-se presente na espécie, uma vez que há indícios de irregularidades na suposta compra e venda do imóvel.

Do mesmo modo em relação ao perigo na demora, tendo sido demonstrado pelo autor/apelante que os requeridos/apelados venderam o imóvel a um preço vil, e mediante a ação de anulação que objetiva a invalidação do negócio jurídico alegadamente irregular, uma vez que não teve a anuência dos herdeiros de
BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA,
objetiva o resguardo dos direitos dos supracitados apelantes.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar de bloqueio da alienação de imóvel, já que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar possível dilapidação do patrimônio, legitima-se assim, a pertinente determinação de bloqueio do bem.

Diante do exposto, em virtude da anulação da sentença, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, bem como dou provimento ao recurso, a fim de ser reestabelecida a decisão de 1º grau que determinou o bloqueio do bem imóvel, objeto da lide.

É o voto.

Belém-PA, 06 de outubro de 2020.
Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora